Tribunal: TJSP
Processo: 0016741-92.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Preliminar de intempestividade do apelo. Não acolhimento. Prazo recursal computado, exclusivamente, em dias úteis. Feriado local no dia 20 de novembro de 2019 (quarta-feira). Desconto da data a possibilitar a interposição do recurso até o dia 04.12.2019, como feito. Pretensão aquisitiva corretamente afastada. Sustentada posse com ânimo autônomo e sem oposição. Prova, contudo,

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Preliminar de intempestividade do apelo. Não acolhimento. Prazo recursal computado, exclusivamente, em dias úteis. Feriado local no dia 20 de novembro de 2019 (quarta-feira). Desconto da data a possibilitar a interposição do recurso até o dia 04.12.2019, como feito. Pretensão aquisitiva corretamente afastada. Sustentada posse com ânimo autônomo e sem oposição. Prova, contudo, de precedente ação possessória promovida pela litigante. Questiona eficácia em relação à autora, que não integrou aquela lide. Pleito desabrido. Oposição de embargos de terceiro, pela presente autora, defendendo a posse. Deliberação colegiada que expressamente refutou a possibilidade de reconhecimento da usucapião (Apelação no 0015486-02.2012.8.26.0003, Rel. Des. Jacob Valente). Inadmissibilidade na reapreciação do mesmo conteúdo, ainda que invocado em diversa medida judicial.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.